Tribunal: TJES
Processo: 0028946-52.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028946-52.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RITA DE CASSIA CUNHA ROCHA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito
previdenciário – Embargos de declaração – Conversão de tempo de serviço especial em comum –
Omissões inexistentes
– Recurso
des
provido.

I – Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela autarquia previdenciária, mantendo a sentença que determinou a conversão do tempo de serviço especial da embargada para fins de futura aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

II –
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissões ou contradições no acórdão embargado acerca da necessidade de certificação prévia do INSS e da compensação financeira entre regimes previdenciários; e (ii) definir se a embargante busca apenas a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

III –
Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente as razões recursais, concluindo que
(1)
a certificação prévia pelo INSS não é necessária, pois compete à autarquia previdenciária estadual avaliar a conversão do tempo especial para o RPPS; (2) a conversão do tempo de serviço especial está prevista no ordenamento jurídico e não viola o equilíbrio financeiro e atuarial, sendo assegurada a compensação financeira entre regimes, conforme o artigo 201, § 9º, da CF/88 e a Lei nº 9.796/99 (3) a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 187/2000, declarada na ADI 3221, não afeta a situação da embargada, pois o STF estabeleceu ressalvas para proteger direitos adquiridos de servidores que tiveram seus regimes convertidos para estatutário.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já analisada e decidida, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

IV –
Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, § 9º; Lei nº 9.796/99; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.377.135/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 27.06.2022, DJe 30.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido, basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do CPC e considerando que oa embargante alega que a decisão embargada padece de omissão,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento na forma que segue.

O embargante sustenta (id 8763352) que o acórdão apresenta omissões e contradições porque
(1)
não apreciou adequadamente seus argumentos sobre a necessidade de certificação prévia pelo INSS para viabilizar a averbação do tempo convertido no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS);
(2)
não considerou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que veda a conversão do tempo especial em comum para contagem recíproca entre regimes previdenciários, bem como a Lei Federal nº 9.796/99, que disciplina a compensação financeira entre regimes previdenciários;
(3)
não observou a inaplicabilidade do Tema 942 do STF ao caso concreto, pois a apelada possuía vínculo celetista com o INSS, e não com o RPPS estadual, afastando a possibilidade de conversão direta e, por fim, que
(4)
ignorou os efeitos da ADI 3221, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 187/2000, comprometendo a legitimidade da aposentadoria da apelada pelo regime próprio estadual.

Entretanto, não consigo visualizar no acórdão hostilizado qualquer contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara se pronunciar, mas, ao contrário, tenho que as razões de decidir dos eminentes julgadores, que acompanharam o voto condutor, restaram devidamente evidenciadas no julgamento.

Com efeito, por meio do julgamento embargado, esta c. Terceira Câmara analisou as razões recursais e concluiu que
(1)

“
não há necessidade de o INSS retificar a Certidão de Tempo de Contribuição do Regime Geral, pois compete à autarquia previdenciária estadual verificar os períodos trabalhados pelo servidor em outros órgãos e estabelecimentos, como o período trabalhado em atividades insalubres, e decidir sobre a aplicação, ou não, dos benefícios ao lapso temporal inerente. Se a certidão de tempo de contribuição no regime geral de previdência já foi expedida pelo INSS, resta ao IPAJM, como responsável pelo regime próprio de previdência dos servidores públicos estaduais, aplicar, se for o caso, a conversão estabelecida pelo Decreto Federal nº 3.048/99, pois compete ao órgão da Administração Pública perante o qual se pleiteia a análise do implemento das condições exigidas para a aposentadoria examinar, inclusive, eventual aplicação de benefício ligado à contagem especial de tempo de serviço.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179000526, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 18/08/2017)
”;
(2)
inexiste “
violação ao caráter contributivo da previdência, tampouco ao equilíbrio financeiro e atuarial em virtude de a conversão ser prevista pelo ordenamento jurídico e ser assegurada a compensação financeira entre os regimes de previdência, nos termos do artigo 201, § 9º, da CF/88 e da Lei nº 9.796/99
”;
(3)

“
muito embora realmente o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade material da Lei Complementar Estadual nº 187/2000, por ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição da República, na medida em que mencionada legislação permitiu a transformação do regime jurídico de servidores públicos estaduais de celetista para estatutário sem a observada exigência de concurso público para ocupação de cargo de provimento efetivo,
no recente julgamento dos Embargos de Declaração
fez diversas ressalvas para assegurar o direito de vários servidores que tiverem seus regimes jurídicos convertidos em estatutário”
.
(TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 5029469-03.2021.8.08.0024, Relatora Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 02/May/2023)
”
.

Diante do exposto, é forçoso concluir que, na realidade, ao pretender modificar a interpretação desta c. Câmara, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que
" Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido."
((EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Não vejo quaisquer vícios que devam ser supridos e sim que o acórdão embargado analisou suficientemente e de forma clara toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se a embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.